Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso, se interposto em conformidade com o disposto nos artigos 1.017, § 5o, bem como 1.015, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Os juros de mora no tocante aos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa somente incidirão a partir da intimação do devedor para pagamento. Precedentes.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.